Tribunal: TJDFT
Processo: 0019557-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESFERA RECURSAL. FIXAÇÃO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. Cabe correção no acórdão para retificar o erro material e sanar a contradição apontada, referente aos honorários sucumbenciais, em esfera recursal, devendo os fundamentos do julgado imputar à parte autora, Apelante, a majoração da sucumbência, pois apenas esta recorreu da sentença.
3. Necessário se faz a integração do acórdão no voto para sanar vício, quando constatada a contradição na decisão colegiada.
4. Refuta-se a tese de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme requerido pela parte embargada, pois não evidenciado seus requisitos, já que a embargante se utilizou somente de uma faculdade processual, sem incidir nos requisitos do art. 80 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.